Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-10.2020.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1000243-10.2020.8.11.0012.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Xavantina.
Recorrentes: Oi S.A.
Recorrido: Leonilson Ari Barichello.
Data do Julgamento: 17/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO CANCELADO - COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial.
2. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.
6. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000243-10.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONILSON ARI BARICHELLO - CPF: 036.428.041-79 (RECORRENTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), DANGELA ALVES MOREIRA - CPF: 033.692.641-37 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO CANCELADO - COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA -
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial.

2.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.

6.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020